Tribunal: STF
Processo: RMS 26349
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM DENOMINADA “DIFERENÇA PESSOAL”.



    1. Writ que impugna decisão do CJF que determinou a cessação do pagamento da parcela denominada “diferença pessoal – Lei nº 9.421/96”. O ato impugnado ampara-se na jurisprudência do TCU, firmada no sentido da ilegalidade da parcela. Incidência da primeira parte da Súmula 473/STF e da jurisprudência desta Corte quanto ao inicio do prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei nº 9.784/1999.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.